Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-10.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ A

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ A DEVOLVER OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA SIMPLES, MAS INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DO AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEQUÍVOCA MÁ-FÉ DA REQUERIDA NA COBRANÇA EFETUADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.